Tribunal: TJSP
Processo: 2016588-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL, QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CÁLCULO PARA APURAR A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DO EXEQUENTE, DEDUZINDO-SE APENAS A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, E QUE LIMITOU A MULTA COMINATÓRIA AO DOBRO DO VALOR DESCONTADO ACIMA DA MARGEM

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA NOS AUTOS DE INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO REVISIONAL, QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE CÁLCULO PARA APURAR A REMUNERAÇÃO LÍQUIDA MENSAL DO EXEQUENTE, DEDUZINDO-SE APENAS A RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, E QUE LIMITOU A MULTA COMINATÓRIA AO DOBRO DO VALOR DESCONTADO ACIMA DA MARGEM CONSIGNÁVEL.

REFORMA PARCIAL DA R. DECISÃO AGRAVADA PARA QUE A MARGEM CONSIGNÁVEL QUANTO AOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS OBSERVE OS PARÂMETROS DE DEDUÇÃO INDICADOS NA PETIÇÃO INICIAL, OS QUAIS FORAM CONSIDERADOS PELA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIRMADA PELA SENTENÇA, E PARA QUE SEJAM RESTITUÍDOS OS VALORES EVENTUALMENTE DESCONTADOS EM EXCESSO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AGRAVANTE APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA.

MANUTENÇÃO DA REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA PARA QUANTIA CORRESPONDENTE AO DOBRO DO VALOR COBRADO A MAIOR DO EXEQUENTE, PRESTIGIANDO-SE A SUA NATUREZA COERCITIVA, SEM GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.

CONSTATAÇÃO DE QUE O CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO OBJETO DA REVISIONAL TOTALIZA R$ 166.407,23, E QUE, APESAR DE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA TER SUPOSTAMENTE DESCUMPRIDO A DETERMINAÇÃO DE LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A PARTIR DE ABRIL DE 2016, O INCIDENTE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA SOMENTE FOI INSTAURADO EM DEZEMBRO DE 2021, PARA REQUERER A SATISFAÇÃO DE CRÉDITO NO TOTAL DE R$ 1.042.720,66.

APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO PACÍFICO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE QUE AS "ASTREINTES" NÃO FAZEM COISA JULGADA MATERIAL, SENDO POSSÍVEL A REVISÃO DO VALOR OU DA PERIODICIDADE DA MULTA EM QUALQUER FASE OU GRAU DE JURISDIÇÃO, AINDA QUE VENCIDA.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.